Tribunal: TJDFT
Processo: 0725058-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSTITUIÇAO E OPERACIOANLIZAÇÃO DE EMPRESA DE AVIAÇÃO. UTI MÓVEL. CONTRATO DE CONSULTORIA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2. Se, desde a constituição da empresa de táxi aéreo, até a autorização para operar, a contratada ficou obrigada a assistir o contratado na realização de atos preparatórios para constituição e autorização para operar da empresa a ser constituída, trata-se de obrigação de meio, cujo resultado depende da execução dos atos necessários para se obter êxito, entre eles, o dever de operar com uma aeronave com motores novos, conforme exigência da ANAC.
3. Sem dúvida, esses gastos devem ser suportados pelo contratante, e não pela empresa que presta assessoria. A constituição de uma empresa de táxi aéreo, certamente, exige alto investimento, o que pode ser presumido até mesmo por um leigo no assunto. Assim, a despeito da frustração e surpresa do contratante com os gastos elevados, a culpa pelo infortúnio não pode ser transferida à empresa contratada, se não restou comprovado o descumprimento contratual por parte desta.
4. Apelo não provido.